Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, avó paterna, contra decisão que, em ação de modificação de guarda, indeferiu a tutela de urgência para fixar a guarda unilateral provisória do menor em seu favor, mantendo a guarda compartilhada anteriormente pactuada com a genitora. A agravante sustenta que o adolescente se encontra em situação de risco no lar materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a alteração imediata do regime de guarda compartilhada antes da instauração do contraditório; e (ii) saber se o princípio do melhor interesse autoriza a modificação liminar da guarda em face de fatos recentes que demandam acompanhamento técnico e dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação ou modificação de guarda em caráter liminar é medida excepcional que deve se pautar no melhor interesse do menor e de sua proteção integral, exigindo cautela e análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto.
4. Na espécie, os fatos narrados pela agravante, embora graves, são recentes e carecem de suporte probatório robusto para afastar a guarda compartilhada, especialmente considerando que o adolescente residiu com a genitora pelos últimos dois anos sem insurgência anterior da avó.
5. A complexidade da dinâmica familiar e as alegações de dependência química demandam a realização de estudo psicossocial e oitiva das partes para que a decisão judicial se sustente em elementos técnicos com segurança, observando-se o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A modificação de guarda compartilhada para unilateral, em sede de tutela de urgência, exige prova inequívoca de risco iminente, sendo recomendável, nos termos do art. 1.585 do Código Civil, a prévia oitiva das partes e a realização de estudo técnico psicossocial.”
------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 227; CPC, art. 11 e art. 300; CC, art. 1.583 e art. 1.585; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1930058, Rel. Des. Sandra Reves, j. 02.10.2024.